Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-03.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), LEARCI TODESCHINI - CPF: 440.239.870-34 (AGRAVANTE), FELIPE GASPARIM - CPF: 010.305.789-74 (ADVOGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (PROCURADOR), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (AGRAVADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (PROCURADOR), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA COM PEDIDO LIMINAR C/C APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU EXTINTA A RECONVENÇÃO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL – ADVOGADO DA RECONVINTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE NOVA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária, para viabilizar o cancelamento da distribuição, a realização de nova intimação, do advogado da parte, já realizada quando do indeferimento do pedido de assistência judiciária, para o recolhimento das custas iniciais, depois do julgamento do agravo de instrumento que ratificou a denegação do benefício, conforme exegese do artigo 290 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEARCI TODESCHINI em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio de Sociedade Limitada com Pedido Liminar c/c Apuração de Haveres nº 0007106=73.2013.8.11.0002, Código: 311039, extinguiu a Reconvenção manejada em desfavor de CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA e BRUNO SIMONI, por não ter a reconvinte providenciado o pagamento das custas da reconvenção. (Id. 159136696).

Em suas razões, a agravante pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar o trânsito em julgado da decisão até o julgamento final do pelo Colegiado.

Afirma, em seguida, que o não houve recolhimento das custas e tal fato foi esquecido no processo durante anos e não impediu o regular prosseguimento do feito.

Consigna que, o juiz
a quo
decidiu por extinguir a reconvenção, sem antes proceder a intimação da parte para recolher as custas depois da baixa do agravo improvido.

Destaca que, após o indeferimento da justiça gratuita, é imprescindível a abertura de prazo para o recolhimento das despesas processuais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada quanto à extinção da reconvenção, a fim de determinar o prosseguimento dos autos dispensando-a do recolhimento das custas, haja vista a sua impossibilidade atual de fazê-lo, dado o seu estado de hipossuficiência financeira. Alternativamente, requer seja possibilitado o pagamento das custas ao final do processo ou determinada a sua intimação na origem para o recolhimento.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 164138685.

As contrarrazões foram ofertadas pelo desprovimento do recurso, no Id. 167065169.

O representante ministerial se absteve de intervir no feito, pelos motivos elencados no Id.167534699.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão objeto do recurso diz respeito à regularidade da extinção da ação de reconvenção ante o não recolhimento das custas, depois de mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária, em grau recursal.

Narra a agravante que apresentou reconvenção, pleiteando a gratuidade da justiça (Id. 83300523, pg. 1-17). Em 19/06/2013 o juiz indeferiu o pedido (83300523 - pg. 24), determinando o recolhimento das custas. Contra esta decisão, interpôs agravo de instrumento (Id. 83299664 - pg. 17-49). O recurso não foi provido, apenas porque a agravante procedeu ao preparo do recurso, o que, no entendimento do d. relator seria incompatível com o pedido de assistência judiciária, operando-se preclusão lógica (23/08/2013, Id. 83300519 - pg. 37/40).

Afirma que quando baixado o recurso, a parte agravante não foi intimada para recolher as custas e o processo seguiu normalmente até que o Juízo
a quo
, depois de oito anos, decidiu por extinguir o processo, sem sequer promover a prévia intimação das partes.

Pois bem.

No caso, como consignado pelo Julgador
a quo
a reconvinte pleiteou a assistência judiciária mas o pedido foi indeferido em primeiro grau em 19.06.2013 (Id. 167065181), sendo determinada a intimação da interessada para recolher as custas, consoante decisão de fls. 830 (Id. 167065182). E, apesar de ter interposto recurso contra a referida decisão, a reconvinte não obteve êxito na sua reforma.

E, ao contrário do afirmado pela recorrente, consoante se infere do documento apresentado no Id. 167065181 e certidão de Id. 167065182, esta foi devidamente intimada quanto ao indeferimento da assistência judiciária, por meio de seu procurador constituído nos autos, para recolher as custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Desse modo, era mesmo o caso de extinção de extinção do feito, já que não houve a supressão dessa carência pela desídia da agravante, que deveria ter realizado o recolhimento das custas logo após intimada do não provimento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que neste foi mantida a obrigatoriedade do seu pagamento.

O art. 290, do CPC, dispõe que
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
”

Tem-se, portanto, que a prática do ato processual, qual seja, o recolhimento das custas iniciais, exige a prévia intimação do advogado da parte, segundo dispõe o artigo 290, do CPC.

Já, em relação à necessidade de nova intimação após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, que manteve a decisão que indeferiu a assistência, essa não encontra respaldo legal, notadamente em razão de ter sido o advogado intimado para ato, bem como devidamente intimado acerca do desprovimento do agravo de instrumento, estando a reconvinte, ora agravante, estava ciente de que, caso não procedesse ao recolhimento das custas no prazo legal, o cancelamento da distribuição ocorreria, em cumprimento ao art. 290 do CPC.

Portanto, entendo desnecessária, para viabilizar o cancelamento da distribuição, a realização de nova intimação, do advogado da parte, já realizada quando do indeferimento do pedido de assistência judiciária, para o recolhimento das custas iniciais, depois do julgamento do agravo de instrumento que ratificou a denegação do benefício, conforme exegese do artigo 290 do CPC.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIA RECURSAL ADEQUADA. DECISÃO TERMINATIVA QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DA AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0009464-78.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES - J. 12.03.2023) (TJ-PR - APL: 00094647820208160017 Maringá 0009464-78.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 12/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)"

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM 03 PARCELAS - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO DETERMINADO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 290 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0003003-36.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR IRAJA ROMEO HILGENBERG PRESTES MATTAR - J. 31.08.2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023